Tribunal: TJBA
Processo: 8017217-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017217-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: MARIA OLIVEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IRMA CAROLINA SANTANA CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE CUSTEIE AS DESPESAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). RELATÓRIO MÉDICO NOS AUTOS ATESTANDO NECESSIDADE DE CIRURGIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento foi interposto
em face da decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 2.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca
de Feira de Santana
que, nos autos da Ação de Procedimento Comum
,
deferiu a tutela antecipatória.

2. A
parte
agrav
ada
alega que o médico Dr. Léo Dantas Pereira e o Hospital Santa Emília são credenciados
e
vinha
sendo
acompanhado
p
o
r ele no referido hospital, onde realizava

o
tratamento há vários meses,
tendo ocorrido,
eventualmente, a ausência de credenciamento para a realização específica do procedimento solicitado, circunstância que, de acordo com a regulamentação da ANS e a boa-fé objetiva, impõe à operadora indicar, de forma imediata, profissionais ou estabelecimentos habilitados para a realização do tratamento o que não aconteceu.

3. A
agravante permaneceu inerte, deixando a agravada desassistida por mais de 100 dias - entre o pedido inicial em 17/12/2024 e a realização da cirurgia, apenas possível em 08/04/2025, em razão da ordem judicial.

4. Restou comprovada, a presença dos requisitos legais para concessão da tutela antecipatória pelo juízo
a quo
, constantes do art. 300, do CPC, não havendo, por outro prisma, prova de que a decisão possa causar lesão grave ou de difícil reparação à agravante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8017217-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como agravada MARIA OLIVEIRA DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13